Tribunal: STF
Processo: AI 487611
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-16
Data de publicação: 2004-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - FORMAÇÃO. Deixando de constar do
            agravo de instrumento, interposto com a finalidade de
            imprimir trânsito ao extraordinário, o inteiro teor do
            acórdão recorrido e a respectiva certidão de publicação,
            forçoso é concluir, à luz do disposto no § 1º do artigo 544
            do Código de Processo Civil, pelo não-conhecimento da medida.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA.
        Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da
        multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil,
        arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.